Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.

I – Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade se fundamentada em elementos concretos dos autos, dentre os quais, o fato de os réus terem utilizado dados pessoais de terceiro para fazer o cadastro em aplicativo de transporte e atrair a vítima para a prática delitiva, reduzindo as chances de serem identificados.

II – O emprego de arma branca (faca) para ameaçar a vítima constitui aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

III – A fixação regime inicial de cumprimento da pena leva em consideração o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

IV – Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, quando fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, mas com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor.

V – Recurso conhecido e não provido.